Tribunal: TJMT
Processo: 0018209-10.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018209-10.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEVI FERNANDES LIMA - CPF: 924.600.971-15 (APELANTE), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO), ADEMARIO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 038.550.501-98 (APELANTE), WANIO MARCELO BASTOS CARDOSO - CPF: 704.199.301-91 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMARIO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 038.550.501-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVI FERNANDES LIMA - CPF: 924.600.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE DELITO. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou o recorrente à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) a nulidade das provas obtidas durante a abordagem e busca domiciliar, sob alegação de flagrante forjado e violação de domicílio; (ii) a possibilidade de redução da pena-base, com fundamento na análise da quantidade do entorpecente.

III. Razões de decidir

3. Quanto à primeira questão, a legislação permite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da CF/1988 e art. 303 do CPP, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas. As provas apresentadas pelos agentes públicos, corroboradas por depoimentos consistentes, não foram desconstituídas por elementos contrários suficientes. Não há flagrante forjado ou violação de garantias constitucionais.

4. Em relação à dosimetria da pena, a valoração negativa da pena-base considerou adequadamente a quantidade (1,780kg) de maconha, configurando circunstância que excede a mínima ofensividade típica, em conformidade com o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. Não se vislumbra excesso ou desproporcionalidade na fixação inicial da pena.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Manutenção da condenação e da dosimetria da pena nos termos fixados pela sentença.

Tese de julgamento:
“1. É lícito o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, para apuração de crime permanente, quando comprovadas fundadas suspeitas justificadas no caso concreto. 2. A idoneidade dos depoimentos dos agentes públicos, quando harmonizados com outros elementos de prova, é apta para sustentar condenação por tráfico de drogas. 3. A quantidade da droga apreendida constitui fundamento válido para valoração negativa da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 303; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ,
REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024; AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024;
STF, ARE 1522138, Rel. Min. Alexandre de Moares, Julgamento: 13/11/2024; Publicação: 18/11/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WÂNIO MARCELO BASTOS CARDOSO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
WÂNIO MARCELO BASTOS CARDOSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0018209-10.2020.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a i. sentenciante
absolveu
os codenunciados
ADEMÁRIO OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR
e
LEVI FERNANDES LIMA
da conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
226114665
, a Defesa
busca a
declaração de
nulidade

do feito, sustentando que as provas foram obtidas mediante
flagrante preparado
e com
violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na chácara do recorrente, tampouco existiam evidências de que no interior dessa propriedade rural estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas, inclusive a apreensão das substâncias entorpecentes, o que, aliado à negativa de autoria dos acusados em sede judicial, resultaria na
absolvição
do ora insurgente.

N’outro sentido
, s
e mantida a condenação,
vindica
a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
,

sustentando que o “
afastamento da valoração negativa da pena base em razão da quantidade do entorpecente, visto que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, e em que pese a quantidade somar 1 kg, consoante laudo a droga apreendida trata-se de maconha, na qual sabemos é de menor potencial ofensivo”
(sic).

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
229814173, o
Parquet
requer lhe seja negado provimento,
a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer visto no ID 239023678 pelo
acolhimento da preliminar de nulidade

e consequente absolvição do ora apelante, e “
caso não seja esse o entendimento dessa C. Câmara, que seja mantida a pena aplicada ao APELANTE, nos termos da decisão de piso”
(sic).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da exordial acusatória que, no dia
09/06/2020
, às 22h30, na Ponte de Ferro (entrada da Comunidade Recanto Tranquilo), zona rural, na cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
WÂNIO MARCELO BASTOS CARDOSO
,
Ademário Oliveira da Silva Júnior
e
Levi Fernandes Lima
transportavam e mantinham em depósito substâncias ilícitas, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo órgão ministerial, a guarnição policial realizava um bloqueio na via de acesso à Comunidade Recanto Tranquilo, em razão dos inúmeros crimes de roubo que estavam ocorrendo nas chácaras da região do Coxipó do Ouro. Nesse momento, os militares deram ordem de parada ao veículo VW Saveiro, que trafegava na direção contrária, contudo, o condutor não acatou tal pedido e atravessou aquela barreira policial. Assim, foi realizado o acompanhamento desse automóvel e solicitado apoio de outras guarnições, sendo o carro abordado no Residencial Flor da Mata.

Segundo a denúncia, no momento da abordagem os agentes públicos visualizaram o codenunciado
Ademário
, que estava na caçamba do veículo, pular com algum objeto em mãos, aparentando ser uma arma de fogo; oportunidade em que foi solicitado que esse suspeito soltasse aquele objeto e se deitasse ao solo, porém
Ademário
resistiu à ordem e, na tentativa de evitar iminente e injusta agressão, foi efetuado um disparo pela equipe policial e atingida a panturrilha da perna esquerda do suspeito, o qual foi detido e localizado em sua posse uma simulacro de pistola.

Consta ainda que os militares avistaram o denunciado
WÂNIO
, que vestia uma camisa preta, desembarcar do carro e empreender fuga em direção à região de mata. Na sequência, o increpado
LEVI
, que conduzia o veículo, desceu e se deitou no chão, instante em que as equipes de apoio chegaram no local. E procedida a busca veicular os policiais encontraram embaixo do banco do passageiro um tablete de substância análoga à maconha, que exalava forte odor. Questionados acerca do material ilícito, os codenunciados
LEVI
e
ADEMÁRIO
disseram que o narcótico pertencia ao foragido
WÂNIO
e que antes de serem abordados estavam na propriedade rural desse último.

Na sequência, o ora apelante foi capturado pela equipe policial e aprendido na posse de R$ 841,00 e, na sequência, o suspeito
LEVI
forneceu o endereço da chácara e, diligenciado até o local, foi apreendida próximo a um galinheiro, outra porção de maconha, em formato de tablete, idêntico aquele localizado do veículo; e os acusados foram encaminhados à delegacia. [Denúncia, ID 214669651, p. 90-94].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
parcialmente procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao recorrente
WÂNIO MARCELO BASTOS CARDOSO
a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato pelo cometimento do narcotráfico.

Passo à análise das irresignações defensivas.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR ILEGALIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE FLAGRANTE FORJADO
E COM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Como
primeiro
estandarte recursal
,
a i. defesa sustenta a nulidade das provas obtidas [e, por consequência, da apreensão das substâncias entorpecentes] a partir do
flagrante
forjado e da
busca domiciliar a que submetido o ora apelante por ocasião do flagrante, ante a ausência de fundadas suspeitas que a justificassem, a resultar em ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio,

previsto no art. 5º, inciso XI, CF, c/c 564, inciso IV, CPP, c/c art. 11, 2, do Pacto de San José da Costa Rica c/c art. 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio e do flagrante forjado, o que foi
refutado
pela magistrada de primeira instância, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Verifica-se que a defesa arguiu a nulidade das provas produzidas nos autos, por entender que a prisão em flagrante do réu foi ocasionada por flagrante forjado. Todavia, entendo que razão
não
lhe assiste, pois, como é cedido, o delito de tráfico de drogas se trata de crime permanente, ou seja, é aquele cuja “consumação se prolonga no tempo, logo esses crimes se consumam em determinado momento, mas permanecem em consumação durante certo período de tempo. A etapa da consumação não se esgota com a sua ocorrência; ela perdura e se protrai por certo período de tempo”[1]

Ademais, ressai dos elementos informativos produzidos na fase investigativa, bem como pelos depoimentos judiciais dos policiais militares OTAVIO ALCIDES SANTOS DE CASTRO e JAEDER SADDAN VILA REAL, que a guarnição que eles integravam, à época dos fatos, estavam realizando uma barreira policial próximo a Ponte de Ferro, em decorrência dos roubos que estavam ocorrendo na região do Coxipó do Ouro, porém, o veículo em que os réus estavam transpassou-a, desobedecendo a ordem de parada, razão pelo qual saíram ao encalço dele por aproximadamente 02 km, onde conseguiram realizar a abordagem já no Residencial Flor da Mata.

Inclusive, apesar de terem apresentado outras versões aos fatos na fase judicial, os acusados WANIO e LEVI afirmaram, na fase policial, que LEVI, que era a pessoa que estava dirigindo o veículo, não obedeceu a ordem de parada dada pelos policiais sob a justificativa de que não era habilitado.

Com isso, além de sua conduta configurar supostamente o crime de desobediência descrito no artigo 330 do Código Penal, por não possuir, à época, habilitação para conduzir veículo automotor, sua conduta também, em tese, configuraria o crime descrito no artigo 309 do CTB, além da penalidade administrativa que dela decorre.

Desta feita, resta clarividente o motivo que levou os policiais a realizarem a perseguição e, posteriormente, a abordagem. Inclusive, reforça-se tal fato por os acusados LEVI e WANIO terem também confirmado, em juízo, a respeito do alto índice de crimes patrimoniais que estavam ocorrendo na região.

Já no momento em que se conseguiu proceder a abordagem do veículo em que os réus se encontravam, nota-se pelo depoimento judicial do policial militar OTAVIO ALCIDES SANTOS DE CASTRO, que ADEMARIO, que era o acusado estava na caçamba da Saveiro, pulou do carro e “aparentava que ele estava com arma de fogo, foi verbalizado a ele para que ele soltasse a arma e se entregasse; Que ele tentou foragir, foi efetuado um disparo em direção as pernas dele, que ele foi atingido na perna ou na panturrilha dele, e ele caiu”. Já o réu WANIO, disse que ele empreendeu fuga pelo mato, enquanto que LEVI, que era o motorista, saiu do carro e deitou ao chão.

Controlada a situação, relatou que foi realizada a busca veicular e embaixo do assento em que estava sentado o réu WANIO, foi localizada e apreendida um tablete de maconha, o qual os demais acusados (LEVI e ADEMARIO) declararam de livre espontânea vontade que pertencia àquele, bem como estavam vindo de sua chácara.

Reforçando as provas supra, tem-se o termo de exibição e apreensão, onde confirma que ocorreu a apreensão de 02 simulacros e de entorpecente.

Objetivando desmerecer as declarações dos policiais militares, vê-se que a defesa arrolou as testemunhas ANTÔNIO MARCOS FERREIRA e JOÃO VIEIRA DA SILVA, mas estas declararam, em juízo, que não acompanharam as buscas e, por isso, não souberam afirmar se foram apreendidos ou não objetos ilícitos no local.

Não bastasse isso, verifica-se que seus depoimentos, ambas disseram que na região em que ocorreu a abordagem não estava tendo barreira policial, ou seja, no Residencial Flor da Mata. Todavia, restou evidenciado pelas provas produzidas que a mesma, de fato, não foi realizada no Residencial Flor da Mata, mas sim nas proximidades da Ponte de Ferro, onde dista aproximadamente 1,5 km de onde ocorreu a abordagem policial.

Porém, frisa-se, conforme já ressaltado acima, que a abordagem ocorreu em local diverso de onde foi montada a barreira policial em decorrência da fuga do trio. Outrossim, vejo que seus depoimentos foram contraditórios em relação ao horário em que ocorreu a abordagem policial, pois enquanto disseram que ocorreu por volta das 8h, oito e pouca da noite, os réus LEVI e WANIO disseram que ocorreu mais tarde, ou seja, por volta das 9h, nove e pouca da noite.

Além disso, embora ambas tenham alegado que os policiais chegaram perguntando “cadê a arma?”, em nenhum momento elas afirmaram que aqueles citaram o nome de qualquer réu como declarou WANIO em seu interrogatório judicial, ao ter dito que eles chegaram perguntando “cadê a arma, WANIO?”.

E mais, conquanto a testemunha JOÃO VIEIRA DA SILVA tenha dito que na primeira viatura que chegou ao local tinham 03 policiais, ao ter dito que “um policial dos 03 que estavam lá, falou: ‘não, para de bater nele’”, nota-se pelos depoimentos judiciais dos policiais militares OTÁVIO ALCIDES SANTOS DE CASTRO e JAEDER SADDAN VILA REAL, que somente estavam os 02 nessa primeira viatura.

Com efeito, diante da dissonância de suas declarações em relação às versões apresentadas pelos acusados e as demais provas produzidas nos autos, entendo que seus depoimentos não possuem valor probante e, por consequência, a defesa não logrou êxito em desmerecer os depoimentos dos policiais militares nem comprovar que eles “plantaram” a droga e os simulacros no veículo para incriminar os réus, razão pelo qual não há que se falar, no presente caso, de flagrante forjado.

Nesse sentido: [...] Diante o exposto,
REJEITO
referida preliminar, por não vislumbrar, no presente caso, a figura do flagrante forjado/preparado.

No tocante à nulidade da apreensão do entorpecente como meio de prova, por entender que a busca domiciliar realizada na chácara do acusado WANIO aconteceu de forma ilegal e arbitrária, entendo que razão
não
lhe assiste. Explico.

De início, frisa-se que a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, consoante previsão esculpida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis: “XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. (grifo meu)

No presente caso, conforme se evidencia pela preliminar acima rechaçada, os réus WANIO, LEVI e ADEMARIO se encontravam em situação de flagrância, visto que foi apreendido um tablete de maconha no veículo em que eles estavam. E mais, em entrevista informal realizada com LEVI e ADEMARIO, conforme declarado pelo policial militar OTAVIO ALCIDES SANTOS DE CASTRO, os 02 confirmaram que a droga encontrada no carro pertencia ao réu WANIO, bem como que estavam vindo da chácara deste. Assim, com a detenção de WANIO realizada por outra equipe policial, e encaminhado ADEMARIO para receber atendimento médico, referida testemunha disse que se deslocou até o imóvel, o qual foi indicado por WANIO ou LEVI, onde, após buscas, foi apreendido mais entorpecente.

Desta feita, conquanto os policiais tenham violado o domicílio do réu WANIO, a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em
constante estado de flagrância
, situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento. Assim, enquanto os agentes praticam a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora, o delito está sendo consumado, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Nesse sentido, já se posicionou Pretório Excelso, inclusive, na Decisão Monocrática proferida, em 30 de agosto de 2023, no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.447.374 MATO GROSSO DO SUL, de lavra do Relator Ministro Alexandre de Moraes. E mais, eis o seguinte aresto: [...] Diante o exposto, REJEITO a nulidade apontada pela defesa do réu WANIO, por ser legal/legítima a invasão a domicílio realizada pelos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, assim como de seus comparsas. [...]”.

Após análise dos autos, o
presente caso
em nada se assemelha à figura do flagrante
forjado, também conhecido como preparado ou provocado, o qual se caracteriza
quando um agente instiga ou induz um indivíduo a cometer ato ilícito com o intuito de promover sua detenção, sem a ocorrência da consumação delitiva, sendo certo que somente a prisão nessas circunstâncias não se mostraria válida no nosso ordenamento jurídico, nos exatos termos do que dispõe a súmula nº. 145 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.”

Ainda, nada obstante os argumentos defensivos dando por ilegal a busca domiciliar e, consequentemente, a nulidade absoluta do processo e absolvição do recorrente, salvo melhor juízo,
entendo que não houve ilicitude nos autos
.

Isso porque, sob o crivo do contraditório,
o policial militar
Otávio Alcides Santos de Castro
esclareceu
que, naquela época, a região no Coxipó do Ouro estava sendo assolada por uma quadrilha muito violenta que praticava inúmeros roubos e, assim, a Polícia Militar trabalhava para identificar e prender os criminosos. Asseriu que, no fatídico dia, sua equipe planejou uma operação porque diurnamente estava ocorrendo esses crimes patrimoniais; salvo engano, essa ação policial foi composta por duas viaturas da área e mais equipes da Força Tática para apoio. Aduziu que juntamente com o soldado
Saddan
fizeram uma barreira policial próximo ao bar da Ponte de Ferro, na entrada da comunidade Recanto Tranquilo.

Prossegue asseverando que, quando posicionaram as viaturas para iniciar o bloqueio policial, foi avistado um veículo que vinha da Comunidade Recanto Tranquilo, momento em que emitiram sinais sonoros e luminosos, inclusive estava com uma lanterna em mãos. Nesse instante, tentaram abordar esse automóvel, contudo, os ocupantes ignoraram as ordens de parada e aceleraram, seguindo em direção à zona urbana, na cidade de Cuiabá. Acrescentou que iniciaram o acompanhamento dos suspeitos, os quais saíram em alta velocidade, sendo acionado apoio via rádio.

Continuou seus relatos aduzindo que posteriormente esse carro adentrou uma área invadida, conhecida como Flor da Mata e sua equipe conseguiu se aproximar desse veículo, não sabendo dizer se os suspeitos pararam ou perderam o controle do automóvel, pois quase colidiram com um bar. Declarou que o cidadão que estava na caçamba (
Ademário
), pulou e tinha nas mãos um objeto aparentando ser uma arma de fogo – instante em que foi verbalizado para que soltasse aquele armamento e se entregasse, entretanto ele tentou foragir e, assim, foi efetuado um disparo em direção às suas pernas, atingindo-lhe sua panturrilha, vindo a cair; ao passo que o acusado
WÂNIO
, que estava no banco de passageiro, abriu a porta e saiu correndo rapidamente em direção ao matagal e o motorista (
Levi
), se deitou ao solo.

Segundo o testemunhante, nesse momento conseguiram fazer a abordagem – com dito anteriormente, tinham planejado essa operação/blitz – por isso o apoio chegou de maneira muita rápida, em questão de minutos. Ato contínuo foi realizada busca veicular e localizado dentro do carro um tablete envolto em fita adesiva de substância análoga à maconha, que exalava forte odor. Ressaltou que esses indivíduos (
Levi
e
Ademário)
, não se recordando qual deles, disse durante a entrevista que o trio estava vindo de uma chácara pertencente ao indivíduo que havia foragido pelo matagal e que a droga seria desse foragido, o recorrente
WÂNIO
.

Referido agente público rememorou que foi feita busca nessa região de mata e outra guarnição policial localizou o acusado
WÂNIO
, o qual havia saído do outro lado e já estava na estrada; e, após o increpado ou um dos codenunciados, não se recorda qual deles, ter fornecido a localização da chácara, diligenciaram até essa propriedade rural e encontraram entorpecente, precisamente em uma espécie de galpão/galinheiro abandonado. Quanto ao tablete apreendido no veículo, ressaltou que estava embaixo do banco do passageiro e, pela dinâmica dos fatos, local em que
WÂNIO
estava sentado, agregando que esse último não assumiu a propriedade dos narcóticos, apenas os coacusados disseram que estavam vindo da chácara e que as substâncias proscritas pertenciam ao ora recorrente, acrescentando que os corréus não aparentavam serem donos desses narcóticos, inclusive um deles alegou que era pedreiro e estava na chácara do apelante realizando um serviço. [Mídias, ID 214669778 ao ID 214669784].

No curso da instrução processual, o policial
Jaeder Saddan Vila Real
disse
não se lembrar de todos os detalhes dessa operação, em razão do decurso do tempo, rememorando apenas que estavam fazendo uma barreira policial da região dos Três Barras e da Ponte de Ferro em razão da ocorrência de vários roubos em chácaras; e, os acusados não respeitaram a ordem de parada da guarnição, furaram esse bloqueio, empreendendo fuga, motivando assim o acompanhamento e abordagem deles, os quais, salvo engano, estavam em um veículo saveiro. Aduziu, por fim, que um dos suspeitos foi alvejado e ficou responsável pela vigilância dos dois que ficaram no local, sem recordar a continuação dos fatos. [Mídias, ID 214669778 ao ID 214669784].

Por sua vez, o recorrente
WÂNIO MARCELO BASTOS CARDOSO,

em audiência, declarou que, no dia do fato os outros dois investigados, seus amigos, estavam fazendo uma área na chácara de sua genitora e, após o término dessa obra, seguiram o caminho para retornar aos seus lares, ocasião em que
Ademário
estava na carroceria do veículo e
Levi
conduzindo o carro. Na sequência, visualizou um feixe de luz de uma lanterna naquela estrada erma, e como se tratava de uma região com muita ocorrência de roubos, seguiram o caminho e, quando avistaram o giroflex, estacionaram o veículo em frente a um bar. Surgiu a viatura policial e logo um agente disparou contra
Ademário,
que estava descendo da caçamba; ocasião em que saiu do carro juntamente com
Levi,
ambos com as mãos na cabeça. Pontuou que os policiais lhe questionaram sobre a existência de uma arma, acrescentando que os agentes públicos já sabiam o endereço da chácara de sua mãe, local em que sofreu agressões e foi torturando, aduzindo que nenhum narcótico foi apreendido no carro, muito menos na propriedade rural de sua família, tratando-se de uma “armação” da equipe policial.
[Mídias, ID 214669778 ao ID 214669784].

O coacusado
Ademário Oliveira da Silva Júnior
, judicialmente, afirmou que conhecia o
Levi
, seu vizinho, e como estava no período de pandemia, ele lhe convidou para construírem uma área na chácara do
WÂNIO
e, quando terminaram o trabalho, retornaram para a casa, mas, na estrada, avistaram um veículo e logo saiu um indivíduo desse matagal com uma lanterna, pedindo para que parassem, contudo, seguiram e estacionaram o carro mais a frente; quando foi descer da carroceria, foi alvejado e posteriormente encaminhado ao hospital. Aduziu que não foi encontrada droga no automóvel, muito menos simulacro de arma de fogo, ressaltando que ninguém foragiu do local e a narrativa do boletim de ocorrência é inverídica.
[Mídias, ID 214669778 ao ID 214669784].

Levi Fernandes Lima
, codenunciado, resumidamente, asseriu na fase judiciária quem juntamente com
Ademário,
trabalharam para
WÂNIO
na chácara, construindo uma área e, após três dias, retornando para a casa, aconteceu o fato em apuração. Estavam na estrada quando avistaram a iluminação de uma lanterna e, como era um local escuro, estacionou o veículo em frente a um bar. Após abordagem da guarnição, desceram do veículo com as mãos na cabeça, acrescentando que não tinha narcótico ou arma de fogo no carro, muito menos tentaram empreender fuga, negando os fatos narrados na denúncia.
[Mídias, ID 214669778 ao ID 214669784].

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado
WÂNIO
, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Na hipótese,
conforme dinâmica da empreitada criminosa,
não foi constatado qualquer incitamento, por parte da Polícia Militar, para a prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, não tendo os policiais militares realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática do ilícito em questão
.

Desse modo,
não há que se falar em flagrante preparado
, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou mesmo de abuso de autoridade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante aquela operação policial, que logrou apreender
02 (duas) porções de maconha equivalentes a 1,780kg (um quilograma e setecentos e oitenta gramas).

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a relativização constitucional, porquanto
se tratou de manifesto flagrante delito
.

Do mesmo modo, restou
completamente viabilizada a permissão para as revistas pessoal, veicular e domiciliar realizadas, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Isso porque, durante fiscalização rotineira por parte da Polícia Militar em região campestre com altos índices de crimes patrimoniais, foi dada ordem de parada ao veículo ocupado pelos suspeitos, no qual o apelante
WÂNIO
estava no banco de passageiro,
LEVI
como condutor e
ADEMÁRIO
na carroceria dessa pick-up, contudo, não pararam o automóvel, seguindo em alta velocidade; e após acompanhamento, foi possível abordá-los e, durante revista no automóvel, foi apreendido um tablete de maconha embaixo do banco do passageiro; ocasião em que o ora recorrente conseguiu fugir do local, sendo posteriormente capturado pelos agentes públicos. E informados pelos increpados que estavam vindo da chácara de
WÂNIO
, os policiais se deslocaram até essa propriedade rural e lograram êxito em apreender mais drogas.

Nesse contexto, adveio a suspeita justificável dos policiais militares que, então, realizaram revista no automóvel, encontrando quantidade de drogas;
circunstâncias aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de buscas pessoal e veicular, prevista no art. 244 do Código de Processo Penal, pois ultrapassa a mera desconfiança por parte dos agentes públicos e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento
ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, assim como a no
veículo que àquela se equipara
,
pela própria natureza que possuem, independem de maior rigor procedimental, de modo que devem ser realizadas com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, inexiste nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial e
posterior revista na chácara do recorrente
, pois presente a justa causa para as buscas pessoal, veicular e domiciliar que culminaram na apreensão dos narcóticos (1,780kg de maconha), que comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar

realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Ademais,
o tráfico de drogas é crime permanente
, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes,
foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ainda,
o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido que os agentes públicos devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, acrescentando que
a justa causa não exige a certeza da ocorrência da conduta ilícita, mas, sim, fundadas razões a respeito, as quais, mesmo detalhadas a
posteriori
, podem validar as abordagens e as provas obtidas no curso do processo
. (
Ex vi
, STF, ARE 1522138, Rel. Min. Alexandre de Moares, Julgamento: 13/11/2024; Publicação: 18/11/2024).

De mais a mais,
quanto à quantidade de droga apreendida
, é evidente que a futura comercialização de
1,780kg (um quilograma e setecentos e oitenta gramas) de maconha
revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido quando se tem por esse ângulo que
“
(...) em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Ressalta-se, ainda, que conquanto
WÂNIO
tenha alegado em juízo ter sido agredido pelos agentes policiais durante o flagrante e consta um comprovante de comparecimento do ora recorrente na Unidade de pronto atendimento da Policlínica do Verdão (ID 214669651, p. 53), indicando que o acusado passou por consulta médica, foi medicado e posteriormente liberado, tal narrativa não restou cabalmente comprovada nos autos, a impedir que seja reconhecida a nulidade de toda a cadeia probatória e dos elementos que demonstram o tráfico de drogas em si, devendo o excesso porventura praticado pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para essa finalidade.

A propósito do tema, já assentou esta e. Câmara Criminal:

“2.3.
Não há como declarar a nulidade da cadeia probatória com base na alegada obtenção de provas por meio de violência policial,
diante da inconsistência dos elementos que apontam nesse sentido,
de modo que a suposta coação deve ser averiguada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade
”
. (N.U 0007459-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021) – Destaquei.

Nessa linha de raciocínio, a alegação das supostas agressões policiais pela i. defesa técnica, sem respaldo de outro elemento de prova, inviabiliza a declaração da nulidade da prova colhida, pois é impossível concluir pela ilicitude delas por meras presunções.

Do mesmo modo, não há falar em
ofensa
ao princípio da inviolabilidade de domicílio ou ocorrência de flagrante forjado, refutando-se as ilicitudes arguidas, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos inicialmente no veículo do apelante e posteriormente na sua propriedade rural, pois o conjunto probatório dos autos dá a segurança necessária para concluir, para além da dúvida razoável, que
WÂNIO
cometeu o crime de narcotráfico.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
WÂNIO MARCELO BASTOS CARDOSO
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
DA PENA-BASE
:

Em segundo lugar, a i. advogada constituída sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada, com base somente em uma circunstância desfavorável.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 214669800) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em
01 (um) ano e 03 (três) meses
, estabelecendo-a em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em razão da avaliação pejorativa
da
quantidade de entorpecentes apreendidos
e
antecedentes criminais
, nos seguintes
termos:

“[...]Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa. De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos
1,780 kg (um quilograma e setecentos e oitenta gramas) de maconha
.

Nesse sentido, eis o seguinte aresto: (...). (N.U 1007164-41.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta
três condenações com trânsito em julgado
, conforme antecedentes criminais juntados no ID 121009137 e RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA que acompanha a presente.

Nesta fase,
VALORO
como maus antecedentes
duas
das três condenações, as quais foram proferidas nos: Autos n° 0004857-04.2003.8.11.0002, que tramitou perante o r. juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (art. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP – declarada extinta por reconhecer a prescrição executória em 31/05/2021 – seq. 35.1 do Executivo de Pena); e, Autos n° 0004070- 68.2011.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 7ª Vara Criminal desta Comarca (art. 333, caput, do CP); e que estão sendo fiscalizadas no Executivo de Pena n° 0001517-82.2010.8.11.0042 (SEEU), sendo certo que a terceira condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa
. [...]”

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido,
in casu
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
quantidade de substâncias proscritas envolvidas – 02 (dois) tabletes de maconha equivalentes a 1,780kg (um quilograma e setecentos e oitenta centigramas)
e
pelos maus antecedentes
[que sequer fora objeto de irresignação por parte da defesa],

os quais subsistem como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Na presente hipótese, como mencionado em linha volvidas, diferentemente do que sustentado pela i. defesa constituída,
mostra-se legítimo o recrudescimento operado pela d. magistrada
, porquanto a
quantidade

da droga apreendida constitui vetor idôneo para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes, consoante entendido do Superior Tribunal de Justiça “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Ademais, embora o
quantum

de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista, não se pode olvidar que se trata da apreensão de
quase dois quilogramas de maconha

a revelar maior reprovabilidade da conduta do réu; além disso trata-se de réu portador de maus antecedentes.

Em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base [1/6 (um sexto) da mínima estipulada e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador], em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, razão pela qual
não merece retoque
.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WÂNIO MARCELO BASTOS CARDOSO
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0018209-10.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024